Tribunal: TCU
Processo: 008.108/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS repassados ao município de Peritoró/MA, no exercício de 2010 (Proc. 25000.050497/2014-41)

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos de tomada de contas especial instauradas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor dos Srs. Agamenon Lima Milhomem, Jozias Lima Oliveira, Josivaldo de Jesus Veras, Jefferson Luis Pinheiro Sousa, José Abrahan de Leopoldino da Silva, Carloman Lima Milhomem, Município de Peritoró/MA e da Soterra Construtora Ltda., pela não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e do recebimento irregular pela municipalidade de valores repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), no período de 2010 a 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Peritoró e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 1o/4/2011 2.000,00 1o/5/2011 2.100,00 1o/6/2011 2.100,00 1o/7/2011 2.100,00 1o/8/2011 2.100,00 1o/9/2011 2.100,00 1o/10/2011 2.100,00 1o/11/2011 2.100,00 1o/12/2011 2.100,00 1o/1/2012 2.100,00 1o/2/2012 2.100,00 1o/3/2012 2.100,00 1o/4/2012 2.100,00 1o/5/2012 2.230,00 1o/6/2012 2.230,00 1o/7/2012 2.230,00 1o/8/2012 2.230,00 1o/9/2012 2.230,00 1o/10/2012 2.230,00 1o/11/2012 2.230,00 1o/12/2012 2.230,00 1o/1/2013 2.230,00 1o/2/2013 2.230,00 1o/3/2013 2.230,00 1o/4/2013 2.230,00 1o/5/2013 2.230,00 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. enviar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e ao Município de Peritoro/MA.